Tribunal: STF
Processo: HC 233387
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nicolas Paques Meira de Lima e outra, advogados, em 2.10.2023, em benefício de Carlos Alberto dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão de 12.9.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.386.304/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 3).



O caso



    2. Consta dos autos que, em 24.1.2020, o paciente foi denunciado “como incurso no artigo 171 ‘caput’, c/c artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido em 15.9.2017” (fl. 6, e-doc. 2). 



    Tem-se na denúncia que o paciente “obteve para si, vantagem ilícita no importe de R$ 105.000,00, em prejuízo da vítima José Antônio de Souza Vieira, pessoa idosa com 63 anos de idade, induzindo esta em erro mediante ardil” (fl. 5, e-doc. 2).



    Na denúncia, o Ministério Público relata que o paciente “induziu a vítima em erro mediante fraude para obter vantagem ilícita, pois vendeu um terreno que já não mais lhe pertencia, ludibriando-a a entregar os valores acima descritos” (fl. 5, e-doc. 2).



    3. Na Ação Penal n. 0007074-50.2018.8.26.0269, o juízo da Primeira Vara Criminal de Itapetininga/SP, em 13.1.2022, condenou o paciente “como incurso no artigo 171, § 4º, do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 2). As penas definitivas foram fixadas em dois anos de reclusão em regime aberto e vinte dias-multa (fls. 11-12, e-doc. 2). 



    4. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0007074-50.2018.8.26.0269. Em 22.8.2022, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena do paciente, nos termos do seguinte acórdão:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007074-50.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: repelida a preliminar, deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de Carlos Alberto dos Santos a 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão” (fl. 13, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão pelo qual julgada a apelação do paciente foi interposto o Recurso Especial n. 0007074-50.2018.8.26.0269, não admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1º.2.2023, como consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual: 



    Trata-se de recurso especial, interposto às fls. 454/462, com fundamento no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal. 



    A Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls. 465/484. 



    É o relatório. 



    Registro, inicialmente, a existência do Tema 1138/STJ, em tramitação na Corte Superior, com determinação de não sobrestamento do feito. 



          Feita essa observação, verifico que não estão presentes os requisitos para admissão do inconformismo. Com efeito, o recurso especial foi interposto sema fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil1, pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto. 



          Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘(...) Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da decisão agravada, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.’.Art. 1.029. 



          O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    I - a exposição do fato e do direito;



    II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;



    III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. (AgRg nos EDcl no AREsp 1826848/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 08/06/21, Dje 21/06/21). 



          Nem mesmo com base no dissídio jurisprudencial a insurgência pode ser admitida, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal. 



          O Diploma Processual Civil, no artigo 1.029, § 1º, bem como o RISTJ, em seu artigo 255, § 1º, dispõem que: ‘Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.’



          Pertinente a decisão proferida perante o STJ de que (...) 



    3. No recurso especial fundado na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, deve a parte recorrente realizar o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os colacionados, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. 



    4. Ademais, o recorrente deve provar o dissenso por meio de certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório, oficial ou credenciado,em que tiver sido publicada a decisão divergente, o que não foi feito na hipótese dos autos.’



    3. De rigor observar, ainda, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça



    4: ‘É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança’ (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp n. 1.737.258/PE, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de23/04/2019).’



          No mesmo sentido: REsp 1407212-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.09.14; AgRg nos EAg 1278273-MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 16.09.14; AgRg nos EAREsp 435490-SP, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme, Desembargador convocado do TJSP, DJe 24.10.14; AgRg no AREsp458028/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.10.14; AgRg no AREsp437628/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.12.2014; AgRg noREsp 1388345/AL, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 23.05.18.3 AgRg no REsp 1439337/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016.4 AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/21,DJe 24/08/21. 



          Por fim, incide ao caso a Súmula nº 7 do STJ, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’, ou seja, há divergência quanto à situação reconhecida pelo Tribunal, não sendo possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes alterar os elementos de fato. 



          A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 593109/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/21, que: ‘(...) para afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório, imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, tendo em vista a redação do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.’



          5. Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”. 



    6. Inadmitido o recurso especial, a defesa do paciente interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.386.304/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 19.7.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, nestes termos:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 182/STJ, divergência não comprovada, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: divergência não comprovada e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial”. 



    7. Interposto o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.386.304/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 12.9.2023, não conheceu do recurso, com os seguintes fundamentos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:



    “O agravo regimental não merece conhecimento. 



    Na hipótese, foi interposto recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena do recorrente para 1 ano e 6 meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. art. 171, § 4º, do Código Penal. 



    O recurso especial não foi admitido. 



    Agravada a decisão, esta não foi conhecida, ante o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    No presente agravo regimental, a parte, mais uma vez, não impugna o fundamento da decisão agravada. 



    Nesse contexto, aplica-se, novamente, o verbete n. 182 da Súmula desta Corte, pois, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia. (...)



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça o trânsito em julgado em 4.10.2023. 



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes requerem o reconhecimento, referente à Lei n. 13.964/2019, da “retroatividade da lei benéfica (condição de representação para o crime de estelionato) e a decadência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustentam que a “denúncia foi ofertada em data posterior à vigência da lei e também, pelo fato de que o processo não transitou em julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “a nova lei traz condição de procedibilidade, desta forma exigindo-se que a representação ocorra dentro do prazo previsto em lei (seis meses) e conforme se vislumbra do presente caso, ela ocorreu há mais de 8 meses após os fatos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “apesar da denúncia possuir data antes da entrada em vigor da referida lei, a mesma só foi protocolada após a vigência da lei que passou a exigir a representação para o crime de estelionato” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salientam que, “ante a ‘pretensa’ representação do ofendido ter ocorrido em mais de oito meses após os fatos, percebe-se que a retroatividade penal e por conseguinte a decadência, são medidas impositivas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “não havia intenção inequívoca de ver o réu processado criminalmente, que, na primeira audiência de conciliação, houve acordo entre as partes, percebendo-se a renúncia tácita da pretensa vítima em ver processado criminalmente o réu” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defendem que “os fatos serão solucionados na esfera civil, não sendo necessária a intervenção criminal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Aguarda-se que o presente remédio constitucional tenha a concessão da ordem, ainda que ‘ex officio’, no sentido de se determinar a retroatividade da lei penal benéfica, afinal, no caso ora ‘sub examine’ se constata que a representação exigível pela Lei Anticrime decaiu pelo decurso de tempo (8 meses após os fatos) e além disso, a denúncia somente foi ofertada após a vigência da referida lei e o processo não transitou em julgado no momento do requerimento, portanto, aguarda-se a concessão da ordem do presente Habeas Corpus” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.386.304/SP, com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão colegiada transitou em julgado em 4.10.2023.



    Tem-se, na espécie vertente, habeas corpus contra decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, substitutivo de revisão criminal. 



    É firme o entendimento no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    11. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se pretende seja reformada, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes. 



    II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.458-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. As nulidades processuais devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes: HC nº 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023; HC nº 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/09/2021. 



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: HC 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 20/09/2022; RHC 125.242- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ e de 15/3/2017; RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 1/2/2016. 



    3. In casu, o agravante foi condenado, em sede de recurso especial que restabeleceu a sentença condenatória, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. 



    4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015. 



    8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 228.400-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    12. Há ainda outro óbice à análise do pedido.



    Na espécie vertente, o exame do pedido formulado pelos impetrantes, neste momento, configuraria supressão de instância, pois o órgão judicial antecedente não analisou a matéria de mérito questionada neste habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça, nas decisões proferidas no agravo em recurso especial e no agravo regimental no agravo em recurso especial, limitou-se a não conhecer dos recursos, o que, por consequência, impediu que o mérito do recurso especial, inadmitido no Tribunal estadual por ausência de pressupostos, fosse analisado.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 216.250-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214.783-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.8.2022). 



    13. Ademais, ainda que se pudesse superar todos os óbices apontados, o que não se revela possível processualmente, os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia. 



    14. Tem-se, na espécie, que o crime de estelionato teria sido praticado pelo paciente em 15.9.2017 (fl. 4, e-doc. 1), com a lavratura do boletim de ocorrência em 16.5.2018, por iniciativa da vítima (fl. 1, e-doc. 2) e denúncia protocolizada pelo Ministério Público em 24.1.2020 (fl. 5, e-doc. 2). 



    As teses da defesa consistem a) na aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para se reconhecer a nulidade da denúncia apresentada sem a representação do ofendido e após a vigência da nova lei, pela qual se passou a exigir a representação na ação penal como condição de procedibilidade no crime de estelionato; e b) no reconhecimento da decadência, pois a representação do ofendido teria ocorrido oito meses após os fatos (fls. 3-9, e-doc. 1).



    15. Sobre a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento do Agravo Regimental n. 208.817, de minha relatoria, consolidou o entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem natureza híbrida favorável ao réu, devendo ser aplicada de modo retroativo aos crimes cometidos antes de sua vigência, ainda que oferecida denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (HC n. 208.817-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.5.2023).



    Considerando-se que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020 e que a denúncia foi oferecida em 24.1.2020, conforme entendimento deste Supremo Tribunal, aplica-se à espécie o disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal: “§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz”.



    16. Tem-se, na espécie, que o ofendido manifestou interesse na persecução penal antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência em 16.5.2018. Após a vigência da nova lei e o oferecimento da denúncia em 24.1.2020, confirmou em juízo os fatos imputados ao paciente (fl. 10, e-doc. 2).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DAS VÍTIMAS NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de bolet